Tribunal: TJES
Processo: 5000866-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCY GRACILIANO

AGRAVADO: DENIDIO LAUWERS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO NOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A denunciação à lide é o instituto através do qual a parte requerida traz ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-lo pelos eventuais danos advindos do resultado da ação. 2. Hipótese em que o Agravante requer a inclusão de Vanderley Barbosa da Silva no polo passivo da ação principal, pois alega que teria adquirido deste o veículo que, posteriormente, foi alienado para o Agravado (autor da ação) e apreendido nos autos do Processo nº 0002803-81.2016.8.08.0056. 3. Não há nenhum elemento de prova que indique a participação de Vanderley Barbosa da Silva nos fatos narrados. 4. Além disso, no presente caso, a inclusão de terceiro nos autos poderia ir de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a narrativa do Agravante é confusa e que o suposto direito regressivo não é natural nem indiscutível. Desta forma, o deferimento da denunciação da lide na hipótese vertente poderia provocar uma significativa ampliação do objeto da demanda, com a apresentação de fundamentos novos pelo denunciado, exigindo do Julgador o enfrentamento de novas questões relativas ao direito alegado. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000866-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DARCY GRACILIANO

AGRAVADO: DENÍDIO LAUWERS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais”
ajuizada por Denídio Lauwers em desfavor de Darcy Graciliano, indeferiu o pedido de denunciação à lide apresentado pelo requerido.

Em suas razões recursais (ID 2104543) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que o Sr. Vanderley Barbosa da Silva deveria integrar o polo passivo da demanda, pois seria quem efetivamente deu causa aos prejuízos sofridos pelo Autor/Agravado.

Pois bem. Inicialmente destaco que a petição do recurso padece da melhor técnica, o que impõe ao órgão jurisdicional tarefa extra de compreensão dos fatos narrados e das razões recursais, com o fito de dar rendimento ao princípio do aproveitamento dos atos.

Dito isso destaco que, ao que se depreende dos autos, Denídio Lauwers ajuizou ação indenizatória em desfavor de Darcy Graciliano, afirmando que em fevereiro de 2017 adquiriu do requerido um caminhão pelo valor de R$ 32.750,00 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais).

Narra que efetuou o depósito referente ao pagamento do bem em 14/03/2017, todavia o requerido não lhe entregou o Certificado de Registro de Veículo, o qual, inclusive, estava em nome de terceiro – Sr. Evilásio da Silva Brito –, antigo dono do caminhão, que teria se recusado a transferir a propriedade do veículo, sob a justificativa de que o mesmo teria sido roubado.

Diante de tal situação, afirma o Autor da ação que contratou um despachante, o qual providenciou a transferência da propriedade do bem para seu nome, todavia, em março de 2018 teria sido surpreendido com um mandado de busca e apreensão do caminhão expedido nos autos do Processo nº 0002803-81.2016.8.08.0056, em que litigam Amaurílio Zavarise Sebim (exequente) e Wamerton Ramos Dantas (executado), perdendo a posse do veículo.

Em sede de contestação o requerido (ora Agravante) afirma que o veículo mencionado nos autos (que foi objeto de negociação com o Agravado) havia sido por ele adquirido de Vanderley Barbosa da Silva, apesar de estar registrado em nome de Evilásio da Silva Brito. Desta forma, sustenta que a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial são de Vanderley, razão pela qual denunciou a lide ao mesmo.

Pois bem. A denunciação à lide é o instituto através do qual a parte requerida traz ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-lo pelos eventuais danos advindos do resultado da ação.

A matéria é disciplinada no artigo 125 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Conforme afirmado nas linhas anteriores, o Agravante requer a inclusão de Vanderley Barbosa da Silva no polo passivo da ação, pois alega que teria adquirido deste o veículo que, posteriormente, foi alienado para o Agravado (autor da ação principal) e apreendido nos autos do Processo nº 0002803-81.2016.8.08.0056.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há nenhum elemento de prova que indique a participação de Vanderley Barbosa da Silva nos fatos narrados.

O Autor da ação (Agravado) afirma expressamente que adquiriu o veículo do ora Agravante e, em nenhum momento, cita a pessoa de Vanderley Barbosa da Silva na peça vestibular da ação principal. Inclusive, os fatos são melhor compreendidos a partir da leitura desta peça, uma vez que a contestação apresentada pelo requerido e as razões deste recurso são confusas e citam diversas pessoas sem identificá-las devidamente.

Desta forma, os fatos precisam ser melhor esclarecidos a partir da instrução do processo principal e, caso se apure a participação de Vanderley Barbosa da Silva nas negociações, nada impede que o requerido (ora Agravante) ajuíze posteriormente ação regressiva contra o mesmo.

Por fim, destaco que, no presente caso, a inclusão de terceiro nos autos poderia ir de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a narrativa do Agravante é confusa e que o suposto direito regressivo não é natural nem indiscutível. Desta forma, o deferimento da denunciação da lide na hipótese vertente poderia provocar uma significativa ampliação do objeto da demanda, com a apresentação de fundamentos novos pelo denunciado, exigindo do Julgador o enfrentamento de novas questões relativas ao direito alegado.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento